Tribunal: TJDFT
Processo: 0737216-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. EAPE. FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO. ADI 3.772/DF. TEMA 965/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido para que fossem considerados como tempo de efetivo magistério os 2.187 dias em que a autor atuou na EAPE (Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação).
2. Na origem, narrou o autor que, nos períodos de 07/02/2008 a 30/06/2008; 01/07/2008 a 13/12/2011 e 14/12/2011 a 01/02/2014, esteve lotado na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE, exercendo atividades de natureza pedagógica, consistentes na formação continuada de docentes, razão pela qual sustenta fazer jus ao cômputo do período para fins de aposentadoria especial.
3. Recurso tempestivo e adequado. Preparo recolhido (ID 83062806). Foram ofertadas as contrarrazões (ID 83063810).
4. Em suas razões recursais, o autor reiterou as alegações da inicial, no sentido de que exerceu atividades de natureza pedagógica no período em que esteve lotado na EAPE, consistentes na formação continuada de professores, acompanhamento e orientação pedagógica, devendo tais funções ser reconhecidas como efetivo exercício de magistério. Argumentou que o conceito de magistério não se limita à atuação em sala de aula, abrangendo também atividades de coordenação e assessoramento pedagógico, conforme entendimento do STF (ADI 3.772). Defendeu, assim, que a exclusão do período pela Administração foi indevida, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento do tempo como apto à aposentadoria especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se o período em que o recorrente atuou na EAPE pode ser reconhecido como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, a concessão de aposentadoria especial ao professor exige a comprovação do efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Ademais, a Lei no 9.394/1996 (LDB), em seu art. 67, § 2o, estabelece que são consideradas funções de magistério aquelas exercidas em atividades educativas, desde que desenvolvidas em estabelecimento de educação básica.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, reconheceu que a função de magistério não se restringe à sala de aula, abrangendo também atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Todavia, a própria Corte Suprema fixou que tais atividades somente se enquadram como magistério quando exercidas em estabelecimentos de ensino básico.
8. No mesmo sentido, o Tema 965 do STF consolidou a compreensão de que o cômputo do tempo especial exige o exercício das funções em educação infantil, ensino fundamental ou médio.
9. No caso concreto, restou incontroverso que o recorrente esteve lotado na EAPE, unidade administrativa voltada à formação continuada de profissionais da educação. Portanto, as atividades ali desempenhadas consistiam na capacitação de professores, elaboração e acompanhamento de projetos pedagógicos e desenvolvimento de ações formativas, não havendo atuação direta na educação básica, especialmente junto a alunos da educação infantil, ensino fundamental ou médio. Ainda que tais atividades possuam natureza pedagógica, não se enquadram no conceito constitucional de magistério para fins de aposentadoria especial, por não terem sido exercidas em estabelecimento de ensino básico, mas em unidade de capacitação dos profissionais da Secretaria de Saúde. A circunstância de eventual atuação indireta junto a unidades escolares ou de forma itinerante não é suficiente para afastar a exigência constitucional, que demanda vínculo direto com a educação básica.
10. Assim, correta a sentença ao reconhecer a legalidade do ato administrativo que excluiu o período do cômputo para aposentadoria especial, porquanto ausente o requisito constitucional essencial do exercício do magistério em estabelecimento de educação básica. A pretensão recursal, ao buscar ampliar o conceito de magistério para abarcar atividades de formação de docentes dissociadas do ambiente escolar básico, não encontra amparo na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.